Tribunal: TJDFT
Processo: 0734081-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734081-84.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CILENE GALENO DA SILVA APELADO: EDMARLON AMARAL OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença (ID 63305175) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por EDMARLON AMARAL OLIVEIRA em desfavor de MARIA CILENE GALENO DA SILVA, que reconheceu o direito do autor à reintegração na posse do imóvel e rejeitou a tese de usucapião suscitada pela ré sob o fundamento de que a posse exercida é de má-fé e deferiu o pedido de tutela provisória para a reintegração do autor na posse do imóvel, no prazo de 60 dias a contar da publicação da sentença. A parte requerida interpôs recurso com pedido de concessão de efeito suspensivo visando afastar a desocupação do bem (ID 63305185). Suscita preliminar de cerceamento de defesa para comprovar a posse ininterrupta entre 2006 e 2015, quando assinou o contrato de promessa de compra e venda com as proprietárias registrais do bem. No mérito, defendeu a ocorrência da usucapião nas modalidades urbana ou extraordinária. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Em regra, o recurso deve ser recebido no efeito devolutivo, conforme previsto no art. 1.012, inc. V, do CPC. Contudo, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, à luz de relevante a fundamentação a eficácia da sentença pode ser suspensa pelo Relator do recurso de apelação. Em análise perfunctória dos autos, observa-se que as razões recursais visam a reapreciação dos fatos caracterizadores da usucapião o que não afasta nem confere, de imediato, a probabilidade do direito. Por outro lado, mostra-se evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação em relação à apelante, na medida em que o prazo definido pelo juízo de origem já está para se escoar, fato que caracteriza o risco de dano grave ou de difícil reparação. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores do art. 1.012, § 4o, do CPC, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. O prazo para a reintegração de posse fixado em antecipação de tutela na sentença deve ser interrompido para, se o caso, recomeçar a correr após a publicação do acórdão de julgamento do mérito do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital